Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-95.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006959-95.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 016.512.071-19 (APELANTE), GIOVANI DA ROCHA FEIJO - CPF: 594.811.290-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE INADIMPLEMENTO. NATUREZA REGULATÓRIA E FISCALIZATÓRIA. DEVER LEGAL DE REPASSE DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da inserção de apontamento de inadimplência da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), decorrente de operação de crédito regularmente contratada junto à instituição financeira ré.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão de informação negativa no SCR, sem notificação prévia pelo credor, configura ato ilícito apto a ensejar exclusão do registro e reparação por danos morais; e (ii) saber se o apontamento realizado no sistema oficial do Banco Central possui natureza equiparável aos cadastros privados de inadimplência para fins de incidência automática das normas protetivas do CDC.

III. Razões de decidir

O SCR possui natureza jurídica própria, de caráter regulatório, fiscalizatório e informativo, destinado ao monitoramento sistêmico do crédito nacional, não se confundindo integralmente com cadastros privados de restrição ao crédito, como SPC e SERASA.

A remessa de informações pelas instituições financeiras ao Banco Central constitui obrigação legal e regulatória, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022, caracterizando exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do CC.

A responsabilidade pela eventual notificação prévia recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359/STJ, não sendo imputável à instituição financeira apenas repassadora dos dados.

A existência de previsão contratual expressa acerca da possibilidade de reporte ao BACEN afasta alegação de violação substancial ao dever de informação.

A configuração do dever de indenizar exige demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não evidenciados na hipótese.

O dano moral decorrente de registro no SCR não se presume automaticamente, exigindo comprovação concreta de lesão extrapatrimonial relevante, não suprida pela mera narrativa de episódio isolado desacompanhada de prova documental idônea.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A inserção de informações verídicas no SCR/SISBACEN, realizada por instituição financeira em cumprimento de obrigação legal, não configura ato ilícito indenizável. 2. A responsabilidade pela notificação prévia em cadastros restritivos recai sobre o órgão mantenedor do banco de dados, e não sobre a instituição credora que presta informações. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e indenizável afasta a pretensão de reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, 927; CDC, art. 43; Resolução CMN no 5.037/2022, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 359; TJMT, Apelação Cível no 1001610-20.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1043281-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, sustentando que o SCR se equipara aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais como SPC e SERASA, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece seu caráter desabonador.

Alega que a instituição financeira ré violou o dever de notificação prévia estabelecido no artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 13, parágrafos 1o e 2o, da Resolução CMN no 5.037/2022, configurando ato ilícito indenizável.

Sustenta que o Juízo de Origem incorreu em erro ao exigir prova de negativa concreta de crédito, quando o dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro restritivo é presumido, tratando-se de dano “
in re ipsa”
, conforme consolidado pela jurisprudência superior.

Defende que estão configurados todos os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito consistente na ausência de comunicação prévia, o nexo causal entre a anotação no SCR e a restrição creditícia, e o dano moral presumido pela simples inscrição desabonadora.

Argumenta que a sentença equivocadamente valorou as provas ao desconsiderar que a própria existência do apontamento no sistema utilizado para análise de risco pelas instituições financeiras gera presunção de prejuízo, sendo desarrazoado exigir que a consumidora comprove tentativa frustrada de obtenção de crédito quando o sistema já contém informação negativa capaz de influenciar a decisão dos agentes financeiros.

Narra, ainda, que teria tido compra negada em estabelecimento comercial ao tentar adquirir alimentos para a família, fato que atribuiu à restrição constante no SCR.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a irregularidade da inscrição no SCR sem prévia notificação, condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com inversão da sucumbência e condenação da apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, além da majoração dos honorários recursais nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (Id. 363736913).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza distinta dos cadastros restritivos tradicionais, tratando-se de base oficial com finalidade de supervisão bancária, não se equiparando automaticamente ao SPC e SERASA.

Sustenta que havia previsão contratual expressa autorizando a prestação de informações ao Banco Central, afastando a alegação de violação ao dever de informação.

Argumenta que a responsabilidade pela notificação prévia, conforme Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, recai sobre o órgão mantenedor do cadastro e não sobre a instituição financeira.

Defende que não houve prova de dano concreto, uma vez que a apelante não demonstrou ter sofrido efetiva negativa de crédito especificamente em razão do apontamento da apelada, limitando-se a alegações genéricas. Alega que a inclusão decorreu de inadimplência contratual e cumprimento de obrigação legal, caracterizando exercício regular de direito.

Aduz que a sentença está em consonância com a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que consolidou entendimento pela improcedência de demandas idênticas.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, com condenação da apelante em honorários recursais (Id. 363736915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a autora é cliente da instituição financeira ré e titular de contrato de crédito regularmente celebrado. Em maio de 2025, o banco procedeu ao envio de informações ao
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR),
apontando valor de
R$ 3.786,04
(três mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) lançado em campo "vencido/em prejuízo", o que motivou o ajuizamento da presente demanda, na qual a autora sustenta que tal registro configuraria negativação indevida, realizada sem prévia notificação, apta a ensejar dano moral indenizável.

A sentença afastou a tese autoral, reconhecendo a licitude da conduta da instituição financeira, por se tratar de cumprimento de dever legal, bem como a inexistência de dano moral, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a autora interpôs apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial e acrescentando narrativa de episódio em que teria tido compra negada em estabelecimento comercial ao tentar adquirir alimentos para a família, fato que atribui à restrição constante no SCR.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN no 5.037/2022. De acordo com o art. 2o da referida resolução:

"Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito."

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA. Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que o SCR possui natureza híbrida, atendendo tanto a interesses públicos quanto privados, mas com regime jurídico próprio, distinto dos cadastros privados de inadimplência.

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR decorrem de
obrigação legal imposta às instituições financeiras
, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central, nos termos do art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022. Cito:

"Art. 5o As instituições referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3o, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4o, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador."

Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, o próprio Banco Central esclarece em seu sítio institucional que o SCR é um sistema de registro histórico, cujas informações são atualizadas mensalmente pelas instituições financeiras, não havendo atualização em tempo real. A inserção das informações no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras, conforme dispõe expressamente o art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022, não se tratando de faculdade discricionária do banco, mas de dever regulatório.

Nesse contexto, a conduta da apelada subsome-se perfeitamente ao exercício regular de direito, excludente de ilicitude prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil:

"Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;"

Cumpre destacar, ainda, que havia previsão contratual expressa de que informações seriam prestadas ao BACEN, conforme demonstrado nos autos. Assim, à luz do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva, a autora tinha ciência, ou deveria ter, da possibilidade de reporte ao sistema oficial. A previsão contratual, embora não afaste completamente eventual ilegalidade na ausência de notificação específica, enfraquece significativamente a tese de surpresa ou violação do direito à informação.

Ademais, o SCR possui natureza de registro histórico, não se prestando à "limpeza retroativa" de informações verídicas e regularmente lançadas. Não há, portanto, qualquer ilicitude na manutenção de informação pretérita verdadeira, sobretudo quando lançada em estrita observância à regulamentação vigente.

Não prospera, igualmente, a alegação de ausência de notificação prévia. Isso porque o SCR não se submete integralmente ao regime do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos cadastros de inadimplentes de natureza privada e comercial:

"Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes."

A obrigação de notificação prevista no CDC visa assegurar contraditório e ampla defesa em sistemas de publicidade negativa, o que não se confunde com o SCR, cuja lógica é institucional, regulatória e técnica, sendo acessível prioritariamente ao próprio consumidor e às instituições financeiras para fins de análise sistêmica.

A Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
. No caso do SCR, o órgão mantenedor é o próprio Banco Central do Brasil, e não a instituição financeira que presta as informações.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento de que a responsabilidade pela notificação prévia, nos termos da Súmula 359/STJ, é do órgão mantenedor do cadastro, não da instituição financeira que atua como fonte das informações:

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter seu nome incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação, em razão de suposto contrato de empréstimo no valor de R$ 2.840,99. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e/ou a declaração de inexistência de débito; e estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da existência de inscrição prévia nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor, antes de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, é do órgão mantenedor do cadastro, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, não recaindo sobre a instituição credora
. 4.
A existência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme demonstrado nos autos, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ
. 5.
A regularidade da operação de crédito e a inadimplência do consumidor, caracterizam exercício regular de direito da instituição financeira ao reportar as informações ao sistema do Banco Central
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes da inscrição em cadastros restritivos, inclusive no SCR/SISBACEN, é do órgão mantenedor do cadastro, não da instituição financeira credora. 2. É vedada a indenização por dano moral na hipótese de negativação irregular se já houver inscrição legítima anterior (Súmula 385 do STJ)." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016102020258110004, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025) (destaquei)

Portanto, inexiste previsão legal ou normativa que imponha notificação prévia como condição de validade da informação prestada ao Banco Central pela instituição financeira.

No que tange ao episódio narrado pela apelante em sede recursal, consistente na alegada negativa de compra em estabelecimento comercial ao tentar adquirir alimentos para a família, verifica-se que tal fato não foi comprovado documentalmente nos autos. A mera narrativa, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo, como declaração do estabelecimento, extrato de tentativa de transação negada ou outro meio de prova admitido em direito, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável. Ademais,
o SCR não possui acesso público irrestrito, sendo sua consulta condicionada à autorização expressa do próprio consumidor, o que torna inverossímil, sem prova específica, a afirmação de que a restrição nele constante teria sido a causa determinante de eventual negativa de crédito em estabelecimento comercial
.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Cito:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta da apelada, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com a apelante, nos termos da regulamentação vigente. Ademais, ainda que se considerasse irregular a manutenção do registro, a apelante não comprovou, de forma satisfatória, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente desse fato. Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. No entanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral.

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado à apelante transtornos que extrapolassem o mero dissabor, capaz de ensejar reparação por danos morais. A autora não comprovou ter sofrido efetiva negativa de crédito especificamente em razão do apontamento realizado pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de constrangimento e a narrativa recursal de episódio isolado, sem qualquer suporte documental.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento de que o dano moral decorrente de inscrição no SCR não é presumido, exigindo demonstração de prejuízo concreto:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 43, § 1o, CDC – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DEPOIS DO DECURSO DA PRESCRIÇÃO – ILICITUDE RECONHECIDA – EXCLUSÃO DETERMINADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IRRELEVÂNCIA NO ÂMBITO DO SCR – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS E PREEXISTENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), embora público e de uso restrito, equipara-se, quanto aos efeitos restritivos, aos cadastros de proteção ao crédito, nos termos da jurisprudência do STJ. O prazo máximo para manutenção de registros negativos em bancos de dados de crédito, públicos ou privados, é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação, conforme o art. 43, § 1o, do CDC. Ultrapassado esse período, a anotação torna-se indevida, impondo-se sua exclusão. A ausência de notificação prévia, exigida para cadastros privados (Súmula 359/STJ), não é requisito para inclusão de informações no SCR. A existência de inscrições legítimas e preexistentes no nome do consumidor, concomitantes à anotação indevida, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável inclusive a registros no SCR
." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10432817720238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025) (destaquei)

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026